Tribunal: CARF
Processo: 11610.725151/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.725151/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.080 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSÉ WILSON DE ASSIS TRIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.725151/2012-54
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 10),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 4.948,49
(quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), tendo sido
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.210,44 (um mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) e glosa de
despesa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que não teria sido comprovada. Confira-se:

Em 26/07/2012 (e-fl. 20), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/07), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
apresentou recibos que cumprem todos os requisitos legais para fazer
prova da despesa;
(ii)
apresenta ainda relatórios dos tratamentos;
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

(iii)
quanto aos rendimentos omitidos, apresenta informes de rendimentos
emitidos pela fonte pagadora para comprovar o valor declarado;
(iv)
se houve erro, foi da fonte pagadora, pelo qual não poderia ser penalizado.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 09 de dezembro de 2015, a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão
de no 15-39.257 (fls. 25/27), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
além dos valores excessivos, o pagamento que o Contribuinte teria
efetuado em favor da dentista Andréa de Riva Tamaoki não guarda
proporção ou é incompatível com os valores declarados pela profissional
para que tenha recebido tal quantia de um único cliente;
(ii)
diante destes indícios de inidoneidade, seria indispensável que o
Contribuinte comprovasse a efetividade dos pagamentos com documentos
bancários. Intimado pela fiscalização, o Interessado não apresentou as
provas requeridas. Se os pagamentos foram efetuados em espécie, poderia
comprovar o saque correspondente em sua conta bancária;
(iii)
ainda que se admitisse a validade formal dos comprovantes apresentados,
o recibo é uma declaração particular, e por isso prova meramente relativa.
Válido entre as partes para efeito de quitação de débitos, é insuficiente,
perante terceiros, como prova dos pagamentos que atesta, competindo ao
interessado, em caso de dúvida, comprová-los através de provas materiais;
(iv)
quanto aos rendimentos omitidos, o Impugnante apresenta dois
comprovantes de rendimentos do trabalho assalariado, um de R$
80.970,41 e outro de R$ 3.566,78, ambos da Secretaria Municipal de
Finanças de São Paulo, CNPJ: 46.392.130/0003- 80. Afirma que declarara
a soma destes comprovantes. Todos os rendimentos pagos a um mesmo
contribuinte, sob uma mesma rubrica, devem ser informados pela fonte
pagadora em um único comprovante de rendimentos. Dois comprovantes
complementares, se fossem admissíveis, nada comprovariam quanto ao
total recebido, pois não haveria como se excluir a possibilidade de outros
comprovantes igualmente complementares que apenas deixaram de ser
apresentados pelo Interessado;
(v)
verifica-se ainda que os informes de rendimentos anexados pelo
Contribuinte foram emitidos antes da DIRF ter sido retificada pela fonte
pagadora, como se verifica pelo extrato (e-fl. 24), que confirma as
informações que serviram de base para o lançamento. Conclui-se que o
Impugnante não apresenta provas hábeis e idôneas que demonstrem
incorretas as informações prestadas pela fonte pagadora;
(vi)
argumenta que, se houve erro, a culpa foi da fonte pagadora. Mas a
responsabilidade por infrações à legislação tributária se define
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

objetivamente, abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como dispõe o artigo
136 do Código Tributário Nacional.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
RENDIMENTOS. DIRF. ERRO NÃO COMPROVADO.
Prevalecem os rendimentos tributáveis informados pela fonte pagadora quando não
comprovado o erro alegado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 16/12/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 15-39.257, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 31), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 33/39), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas;
(ii)
apresentou diversos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes
de todos os rendimentos recebidos e seus dependentes, comprovante de
dependência, comprovantes das despesas médicas, comprovantes das
despesas médicas com plano de saúde;
(iii)
o acordão recorrido não contestou a existência dos referidos documentos;
(iv)
a decisão é arbitrária e contrária à prova dos autos;
(v)
não omitiu rendimento recebido da Secretaria Municipal de Finanças de
São Paulo, pois recebeu apenas o valor declarado de R$ 84.537,19 e não o
valor apontado de R$ 89.485,68;
(vi)
se houve eventual retificação por parte da fonte pagadora a Recorrente não
pode ser penalizada.
É o relatório.

Voto
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/12/2015 (e-fl. 31), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/01/2016 (e-fl.
41), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou na glosa da despesa de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) e no lançamento de ofício referente à omissão de rendimentos no valor de R$ 4.948,49
(quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que o Recorrente, “não apresentou as provas requeridas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

“Além dos valores excessivos, o pagamento que o contribuinte teria efetuado em
favor da dentista Andréa de Riva Tamaoki não guarda proporção ou é incompatível
com os valores declarados pela profissional para que tenha recebido tal quantia de um
único cliente.
Diante destes indícios de inidoneidade, seria indispensável que o contribuinte
comprovasse a efetividade dos pagamentos com documentos bancários. Intimado
pela fiscalização, o interessado não apresentou as provas requeridas. Se os
pagamentos foram efetuados em espécie, poderia comprovar o saque correspondente em
sua conta bancária.
(...)
Quanto aos rendimentos omitidos, o impugnante apresenta dois comprovantes de
rendimentos do trabalho assalariado, um de R$ 80.970,41 e outro de R$ 3.566,78,
ambos da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, CNPJ: 46.392.130/0003- 80.
Afirma que declarara a soma destes comprovantes. Todos os rendimentos pagos a um
mesmo contribuinte, sob uma mesma rubrica, devem ser informados pela fonte
pagadora em um único comprovante de rendimentos. Dois comprovantes
complementares, se fossem admissíveis, nada comprovariam quanto ao total
recebido, pois não haveria como se excluir a possibilidade de outros comprovante
igualmente complementares que apenas deixaram de ser apresentados pelo
interessado. Verifica-se ainda que os informes de rendimentos anexados pelo
contribuinte foram emitidos antes da DIRF ter sido retificada pela fonte pagadora,
como se verifica pelo extrato às fls. 24, que confirma as informações que serviram de
base para o lançamento. Conclui-se que o impugnante não apresenta provas hábeis e
idôneas que demonstrem incorretas as informações prestadas pela fonte pagadora.” (e-
fls. 26/27, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa (R$ 30.000,00) e a omissão de rendimentos (R$ 4.948,49), em razão da ausência de
apresentação de documentos bancários e de provas hábeis e idôneas que demonstrem estarem
incorretas as informações prestadas pela fonte pagadora.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 33/39), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

(...)

(e-fls. 35 e 38)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

Da análise dos autos, em específico da “Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – DIRF” (e-fl. 24), observa-se, diferentemente do quanto alegado, que o
Recorrente recebeu rendimentos do trabalho assalariado no exato valor constante do
lançamento ora impugnado, qual seja, no montante de R$ 89.485,68 (oitenta e nove mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Confira-se:

Portanto, à luz da decisão recorrida, o Recorrente deveria apresentar documentos
de comprovação relativos às despesas médicas glosadas e fazer prova de que as informações
prestadas pela fonte pagadora estariam incorretas, o que de fato não fez.
A propósito:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. São dedutíveis na declaração de ajuste
anual, a título de despesas com médicos, clínicas e planos de saúde, os pagamentos
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na
lei. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação idônea, justifica-se
a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa médica. (Processo n°
19647.008231/2009-31. Acórdão n° 2001-000.011. Sessão de 27/09/2017. Relator
José Ricardo Moreira, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
DIRF. A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou equivocadas
dela constante. (Processo n° 11080.720064/2011-65. Acórdão n° 2002-007.665. Sessão
de 25/07/2023. Relator Marcelo de Sousa Sateles, g.n.)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Constatada, com base em informação
prestada pela fonte pagadora, por meio de Dirf, que o Contribuinte recebeu
rendimentos que não ofereceu à tributação, o imposto suplementar deve ser
exigido mediante lançamento de ofício, descontando-se o imposto retido na fonte.
(Processo n° 15471.000521/2006-91. Acórdão n° 2201-00916. Sessão de 02/12/2010.
Relator Pedro Paulo Pereira Barbosa, g.n.)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.080 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725151/2012-54

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 51
DF CARF MF
Original